Tribunal: STF
Processo: ARE 1412737
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. REMESSA NECESSÁRIA. ENSINO SUPERIOR. VESTIBULAR. SISTEMA DE COTAS. RENDA FAMILIAR PER CAPITA SUPERIOR AO LIMITE. VALOR IRRISÓRIO. IRRELEVÂNCIA. CRITÉRIO OBJETIVO. TEORIA DO FATO CONSUMADO.



    1. Considera-se existente a remessa necessária no caso, nos termos da Súmula 61 deste TRF 2.



    2. Apelação não conhecida, uma vez que não houve impugnação específica aos fundamentos expostos na sentença.



    3. O presente feito discute a possibilidade de desconstituição de ato administrativo no qual candidato à vaga em curso de graduação é eliminado por superar o limite de 1,5 salário-mínimo de renda familiar per capita, ultrapassando o limite, à época, de R$ 1.431,00, em R$ 45,65 (quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos).



    4. Participando a apelante de processo seletivo, cujas regras estão claramente especificadas em edital e na própria legislação, não cabe ao Poder Judiciário alterar padrão remuneratório utilizado como limitador para fins de ingresso em universidade pelo sistema de cotas, sob pena de violação à própria isonomia entre os candidatos. Precedentes.



    5. Contudo, considerando que houve a matrícula do autor na UFRRJ após a decisão liminar, datada de 06/03/2018, ou seja, há mais de 3 anos, há de se reconhecer a aplicação, na espécie, da teoria do fato consumado, haja vista que o decurso do tempo consolidou uma situação fática, amparada por decisão judicial, sendo desaconselhável a sua desconstituição.



    6. Apelação não conhecida. Remessa necessária, tida por existente, conhecida e desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 207 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente